Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CERTAME. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL POSSÍVEL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONTROLE JUDICIAL POSSÍVEL.
1. Caracteriza ato ilegal a eliminação de candidato do certame, na fase da sindicância de vida pregressa e investigação social, lastreada somente em registros de ocorrência policial ou processo judicial não concluído, por ferir os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes no STJ e STF.
2. No caso, o candidato foi eliminado na fase de sindicância de vida pregressa, em razão de supostas anotações de crime de lesões corporais, no contexto da Lei Maria da Penha, e de injúria, em que o inquérito foi arquivado por sentença penal terminativa transitada em julgado.
3. Nessa conjuntura, revela-se ilegal o ato administrativo que eliminou o candidato, por ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, derivados do princípio da legalidade, podendo, assim, o Judiciário exercer o controle, sob tal aspecto e com base em tais princípios, sem que, com isso, invada o mérito do ato administrativo.
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.